Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DA 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação do apelante/réu deve ser mantida.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o pleito desclassificatório deve ser afastado.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto). A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso. Precedentes.
6. Considerando a reincidência do apelante/réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Incabível se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
7. Recurso da defesa improvido. Recurso ministerial provido.